Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos e examinados.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ ARTHUR MATTIONI e BENITO VIECELI MATIONI em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a. Vara Cível da Comarca de Diamantino, Estado de Mato Grosso que em sede de execução provisória de sentença que lhe promove o ESPÓLIO DE DELPHINA P0ORTIOLLI DE OLIVEIRA e OUTROS, determinou que a parte agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, faça cumprir a obrigação consubstanciada na entrega de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja aos exequentes. Trata-se, a rigor do pedido inicial, que o pressuposto recursal é a entrega de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja aos exequentes, correspondente a 7.511 sacas de soja/ano, considerando esta em relação ao valor do arrendamento da área objeto daquela ação reivindicatória. A questão tratada diz respeito que, em sede de impugnação, após angularizada a relação processual, houve aditamento por parte dos agravados, sustentando, ainda, ausência de título executivo a embasar o processo de execução e, mesmo se assim existisse, está demonstrada a cobrança excessiva em relação ao que efetivamente deve ser cumprido pela parte agravante.
Sustentou a parte agravante que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição desconsiderou o argumento de que não se apresenta possível a ampliação da causa de pedir ou do pedido depois de feita a intimação da parte contrária, bem como do excesso da excesso de execução em relação ao montante da entrega determinada na decisão combatida.
Pois bem!
Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, dentro da dicção do parágrafo único do art. 1015 do Código de Processo Civil.
Conquanto que a fundamentação apresentada pelo juiz na decisão interlocutória que deu origem ao presente recurso de agravo de instrumento, segundo vejo os argumentos trazidos pela parte agravante, a questão, numa análise de cognição sumária e não exaustiva, se apresenta um tanto confusa.
Corre o risco, segundo vejo, de, se cumprida à decisão, de imediato, poderá residir dose de irreversibilidade ou dano à parte agravante e, desta forma, impõe-se, ate a formação do contraditório e julgamento meritório deste recurso perante a 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, no poder de cautela do juiz, entende que é caso de ser dado efeito suspensivo em relação à decisão atacada.
Forte nos argumentos acima, concedo liminar e, por consequência, suspendo a decisão de piso até que esta questão seja mais bem analisada e julgada em relação ao seu mérito, a tempo, forma, modo pela egrégia 2a. Câmara Cível deste Tribunal.
Comunique-se, de imediato, o magistrado de piso para conhecimento e fins pertinentes. Requisito do mesmo as informações complementares, prazo de 10 dias.
Intime-se o agravado, via de seu ilustre patrono, via DJE, para, querendo, responder ao presente recurso.
Ao depois, com ou sem resposta, decorrido o prazo recursal, retornem os autos à conclusão para analise do recurso.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
– RELATOR-